Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712306-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MBCE RESTAURANTE LTDA., LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME DESPACHO A questão em discussão consiste em examinar o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da exceção de pré-executividade apresentada no processo originário, o que ocorreu em 28/4/2025 (id. 233611500). Intimem-se os agravantes-executados, no prazo de cinco dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora